Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A sentença também o absolveu do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, o apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, a exclusão do desvalor da conduta social e a aplicação de fração de 1/6 sobre a pena-base, em vez de 1/8, para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) se é correta a valoração negativa da conduta social do apelante na dosimetria da pena; e (iv) se a fração de aumento de 1/8, aplicada sobre a pena-base para cada circunstância desfavorável, é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, o laudo pericial das substâncias apreendidas e os depoimentos das testemunhas policiais, que descrevem a movimentação típica de traficância, corroborada pela apreensão de drogas e por declarações de usuários.
4. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, têm presunção de veracidade e fé pública, sendo suficientes para embasar a condenação, especialmente quando são coerentes com os demais elementos de prova.
5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade e a natureza das drogas, associadas à dinâmica dos fatos, caracterizam a destinação comercial das substâncias, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que admite a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.
6. A valoração negativa da conduta social do réu é fundamentada no fato de ele ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o que evidencia desajuste social e desprezo pelas instituições judiciais, justificando a exasperação da pena-base.
7. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, embora facultativa, é razoável e encontra respaldo na jurisprudência, sendo adequada à gravidade do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório constituem prova válida e suficiente para condenação quando harmônicos com os demais elementos do processo. 2. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 307; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 59 e 68; Constituição Federal, art. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão 1685116, 07325235420208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.03.2023.